Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721491-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENICE PEREIRA DE ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por IRENICE PEREIRA DE ALCANTARA contra decisão integrada por embargos declaratórios rejeitados (transcrição no ID 59563588 - Pág. 2), proferida nos autos do cumprimento de sentença individual de ação coletiva no 0708616-28.2022.8.07.0018, proposto em face de DISTRITO FEDERAL, que determinou a manutenção da suspensão do processo, em cumprimento à decisão que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento n. 0711019-87.2023.8.07.0000, interposto pela parte exequente. Em suas razões recursais, a exequente agravante aduz que não é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI n. 0711019-87.2023.8.07.0000 para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo. Sustenta que, na hipótese vertente, a situação jurídica se encontra parcialmente resolvida, uma vez que a questão do índice de correção monetária tratada no AGI 0711019-87.2023.8.07.0000 foi julgada e provida por esta 5a Turma Cível, para determinar a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que realize os cálculos mediante aplicação, a partir de 30/06/2009 do IPCA-E como índice de correção monetária. Destaca que, em caso de acolhimento dos recursos a serem interpostos pela Fazenda Pública, poderá ela reaver eventuais valores pagos indevidamente, não havendo, assim, falar na existência de riscos de quebra da segurança jurídica ou de prejuízos ao Erário. Argumenta que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, restando superado pelo acórdão que julgou o mérito do agravo a decisão provisória que suspendera o andamento do feito, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Defende que a suspensão da execução em razão da existência de prejudicial externa implica na afronta ao art. 921, I, do CPC, e na má-aplicação do disposto no art. 313, V, “a”, do CPC. Considera assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento e, também, a afronta à autoridade de decisão judicial deste Tribunal, ressaltando que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação à agravante. Expõe que é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a agravante tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora. Aponta que não há falar em periculum in mora inverso ou em irreversibilidade da liminar eventualmente deferida, visto que a agravante é servidora pública estatutária e, desta forma, sempre poderá a Fazenda Pública se ressarcir de eventuais valores pagos indevidamente, com fundamento nos art. 119 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, independentemente do trânsito em julgado do AGI n. 0711019-87.2023.8.07.0000, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo regular (ID 59563591). Decisão de ID 59662977 indeferiu o pedido de concessão da tutela antecipada recursal e recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Em contrarrazões (id 56025266), a ré agravante pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada. Brevemente relatado. DECIDO. Em consulta ao processo de origem, observa-se que já houve o trânsito em julgado do AGI 0711019-87.2023.8.07.0000, tendo o Juízo a quo impulsionado o feito com a determinação de remessa dos autos à Contadoria para apuração do débito exequendo de acordo com o que restou determinado no referido recurso (ID 199110809 e ID 202310371 do processo de origem) Assim, considerando que o presente agravo de instrumento tinha por objetivo exatamente a reforma da decisão interlocutória que determinava o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do AGI 0711019-87.2023.8.07.0000, constata-se a perda superveniente do objeto deste recurso, uma vez que eventual provimento de mérito, no presente momento, não teria nenhuma utilidade em razão de já ter ocorrido o prosseguimento regular do cumprimento individual de sentença. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora